Tribunal: TJSP
Processo: 9181149-58.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral no débito do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Julgamento do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STJ no tema no 905 e tema no 810 do STF. Adequação parcial. Retorno dos autos à

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral no débito do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Julgamento do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STJ no tema no 905 e tema no 810 do STF. Adequação parcial. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.